Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-87.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003066-87.2018.8.14.0067

APELANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA
.
MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE INSCULPIDA NO INCISO I, §2º-A, DO ART. 157, DO CPB. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima Lei Figueiredo Gonçalves afirmou em juízo ter sido o acusado Anilton quem lhe abordou de posse de uma arma de fogo e subtraiu sua motocicleta.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

2.
Nada há que se modificar na
1ª fase da dosimetria
, tendo em vista que o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável apenas os antecedentes criminais do réu, por ter condenação transitado em julgado. Assim,
a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal
, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

3.
S
abemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, incluiu o do § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, que prevê
“
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”
In casu
, das declarações prestadas pelo ofendido, verifico que o crime de roubo fora praticado mediante uso arma de fogo. Contudo, considerando que a Lei nº 13.654/2018 entrou em vigor no dia 24/04/2018 e o crime foi cometido no dia 27/11/2017, imprescindível o afastamento da causa de aumento no crime em exame. Assim,

excluo, a majorante do uso de arma de fogo reconhecida pelo magistrado sentenciante na r. decisão
,
imposta ao apelante na terceira fase da dosimetria, sem, contudo, modificar o
quantum
aplicado.
Por derradeiro, observo que necessária a
reforma de ofício da pena de dias-multa, eis que deve estar em consonância com a pena corporal aplicada
.

4.
Resta
a pena em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em regime, inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
, do CPB
e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, excluindo, o aumento relativo ao uso de arma de fogo e de ofício redimensionar a pena de dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANILTON DA SILVA NASCIMENTO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º, A, I do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 27/11/2017, por volta das 21h30min, na Rua Formosa Jerusalém, bairro Novo, município de Mocajuba/Pa, os acusados, mediante grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel da vítima LEIA FIGUEIREDO GONÇALVES.

A vítima relatou que estava chegando em casa, em sua motocicleta, quando foi abordada pelos réus, que estavam em outra motocicleta. O réu ANILTON, em posse da arma de fogo, desceu da garupa e anunciou o assalto, enquanto EVANILDO ficou aguardando. A vítima entregou a motocicleta e os acusados fugiram em sentido desconhecido.

A testemunha MELQUIAS MIRANDA LOPES relatou que no dia 29/11/2017, por volta de 22h00min, viu os acusados em uma motocicleta com características semelhantes ao veículo roubados e que lhes disseram que haviam roubado o a motocicleta e venderiam em Tuguara. Relatou, ainda, que no dia seguinte ouviu os nacionais dizendo que haviam vendido a moto por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), porém não sabe para quem foi vendida.

Em
razões recursais (ID 13348925 – 137/141)
, a defesa do apelante a
lega,
preliminarmente
, que houve nulidade no reconhecimento pessoal, tendo em vista que só havia os dois acusados no momento em que foi feito o reconhecimento.

No
mérito
, afirma que o juízo não apresentou fundamentação idônea quanto à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se de expressões genéricas que não são aptas a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que deve ser procedida nova dosimetria da pena, bem como, em relação ao aumento da metade da pena aplicada, elevando em 1/2 a reprimenda.

Por derradeiro, requer o afastamento da aplicação do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, tendo em vista que o mesmo só veio a vigorar em abril de 2018.

Em
contrarrazões (ID 13348929 – Págs. 148/150)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante, para a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, ressalvando que a pena deverá permanecer no mesmo
quantum.

É o relatório.

Feita a revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal.

Alega a defesa que houve nulidade no reconhecimento pessoal, tendo em vista que só havia os dois acusados no momento em que foi feito o reconhecimento.

Razão não lhe assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima Lei Figueiredo Gonçalves afirmou em juízo ter sido o acusado Anilton quem lhe abordou de posse de uma arma de fogo e subtraiu sua motocicleta.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Dosimetria da pena. Reforma das circunstâncias do crime. Afastamento da majorante insculpida no inciso I, §2º-A, do art. 157, do CPB.

A defesa do apelante alega que o juízo não apresentou fundamentação idônea quanto à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se de expressões genéricas que não são aptas a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que deve ser procedida nova dosimetria da pena, bem como, em relação ao aumento da metade da pena aplicada, elevando em 1/2 a reprimenda.

Por fim,
requer a reformulação das circunstâncias materiais e da dosimetria da pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

Culpabilidade: Normal à espécie; Antecedentes: O acusado possui sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão de fl. 82; Conduta social: Não há nos autos fatos que a desabonem; Personalidade: Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade; Motivos do crime: Normais. São os relacionados com a finalidade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que já integra o tipo penal; Circunstâncias do crime: Não fogem do que ordinariamente ocorrem em crimes dessa natureza; Consequências do crime: Não são prejudiciais, considerando que a res foi recuperada; Comportamento da vítima: Em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há 1 (uma) circunstância judicial em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Nada há que se modificar na
1ª fase da dosimetria
, tendo em vista que o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável apenas os antecedentes criminais do réu, por ter condenação transitado em julgado.

Assim,
a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal
, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

A
2ª fase da dosimetria
, foi realizada de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada.

Já quanto a
3ª fase da dosimetria
, s
abemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, incluiu o do § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, que prevê
“A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

In casu
, das declarações prestadas pelo ofendido, verifico que o crime de roubo fora praticado mediante uso arma de fogo. Contudo, considerando que a Lei nº 13.654/2018 entrou em vigor no dia 24/04/2018 e o crime foi cometido no dia 27/11/2017, imprescindível o afastamento da causa de aumento no crime em exame.

Assim,

excluo, a majorante do uso de arma de fogo reconhecida pelo magistrado sentenciante na r. decisão
,
imposta ao apelante na terceira fase da dosimetria, sem, contudo, modificar o
quantum
aplicado.

Por derradeiro, observo que necessária a
reforma de ofício da pena de dias-multa, eis que deve estar em consonância com a pena corporal aplicada
.

DOSIMETRIA DE PENA.

1ª Fase.

Pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, resta mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase

Não tendo sido apuradas causas de diminuição de pena e afastado o aumento relativo ao uso de arma de fogo, conforme já acima exposto, restando, contudo, presente a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
pois o apelante agiu em concurso de agentes, na prática delituosa, majoro no patamar mínimo de 1/3 e mantenho a pena em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em regime, inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
, do CPB
e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a majorante do uso de arma de fogo
, mantendo a pena corporal fixada ao apelante,
Anilton da Silva Nascimento

e redimensionar de ofício a pena de dias-multa,
restando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
, do CPB e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023